Tribunal: TJMT
Processo: 1026494-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026494-96.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 353.014.221-20 (RECLAMANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL UNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (BENEFICIÁRIO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

E M E N T A

RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
– AÇÃO D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ -
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL –
RECLAMAÇÃO QUE NÃO SERVE DE SUCEDÂNEO DE RECURSO -

R
ECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Se não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

N
ão procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação oposta por
Marcos Antônio Gomes dos Santos
, contra acórdão proferido pela
Turma Recursal do TJMT
, que deu provimento ao Recurso Inominado tirado de sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no
1000671-45.2022.8.11.0004, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Em síntese, aduz que desde 2010 procedeu a venda de um veículo, enviou todos os comprovantes de venda e da vendedora ao DETRAN, contudo passados mais de 10 anos, não foi realizada a transferência de titularidade sobre o carro, até que em 2021 tomou conhecimento que seu nome estava inscrito em dívida ativa referente ao IPVA dos anos de 2017, 2018 e 2019.

Informa que teve que pagar os tributos e mesmo assim o débito não foi retirado do sistema, razão pela qual precisou ajuizar a ação julgada procedente pelo Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças-MT. Contudo,
reclama que
a Terceira Turma Recursal do TJMT, deu provimento ao recurso dos reclamados para afastar a indenização por danos morais outrora concedida, ao fundamento de que a existência de duas negativações anteriores, afasta a pretendida indenização, nos termos do artigo 385 do STJ.

Reclama a incorreção da interpretação do verbete da Súmula 385 do STJ, porquanto as restrições apontadas no acórdão se referem ao próprio ilícito praticado pelos reclamados que negativaram o nome do Reclamante por débito oriundo de IPVA e Licenciamento de venda efetuada pelo reclamante ainda no ano de 2005.

Sustenta que como a Turma Recursal valorou incorretamente a incidência da Súmula 385 do STJ, porque as negativações imputadas decorrem do próprio ilícito da Administração Pública que não procedeu a baixa na comunicação de venda efetuada, é circunstância que enseja a reforma do acórdão para a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Pede seja revisto o acórdão objeto da Reclamação para que seja mantida a condenação das Reclamadas ao pagamento de R$ 20.000,00 reais.

As informações foram prestadas (id 192945672).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 203
832160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne
desta ação é a suposta
incorreção da interpretação
dada pela Terceira Turma Recursal do TJMT, sobre o verbete da
Súmula 385 do STJ,
ao afastar a condenação de pagamento de indenização por danos morais
,
ao fundamento de
que
as restrições apontadas no acórdão se referem ao próprio ilícito praticado pelos reclamados
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e
E
stado de Mato
Grosso
que negativaram o nome do Reclamante
Marcos
Antonio
Gomes dos Santos
por débito oriundo de IPVA e Licenciamento de venda efetuada pelo reclamante ainda no ano de 2005.

Na origem,
o Reclamante ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no
1000671-45.2022.8.11.0004,

julgada parcialmente procedente para
d
eterminar
ao Reclamado DETRAN que alterasse a propriedade da motocicleta, bem assim a restituição de R$184,84 a título de danos materiais e

ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00.

Em sede de Recurso Inominado, a e. Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso da parte reclamada para afastar a condenação
do

pagamento da indenização a título de danos morais, em razão da aplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso, porquanto preexistente negativação em nome da parte autora.

Nesta Reclamação, irresignad
o
com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária à orientação da Súmula 385 do STJ, porquanto as alegadas negativações preexistentes
apontadas no acórdão se referem ao próprio ilícito praticado pelos reclamados que negativaram o nome do Reclamante por débito oriundo de IPVA e Licenciamento de venda efetuada pelo reclamante ainda no ano de 2005.

Ocorre que
tal alegação não se revela suficiente para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal,
especialmente, porque não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de
Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra do inciso IV, do art. 988, do CPC
.

A reclamação, com natureza de ação que é, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF, Reclamação no 24417

A
g
R
/
SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso),
não pode ser utilizada, portanto, como sucedâneo de recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USO PARA CONFORMAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A Reclamação não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo. Precedentes:
AgInt
na
Rcl
32.939/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe
2.3.2017;

AgInt
na
Rcl
30.616/SE, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção,
DJe
25.6.2019.

2. O STJ possui compreensão firmada de que a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal. Precedentes:
AgInt
na
Rcl
37.960/RJ, Rel. Min.

Regina Helena Costa, Primeira Seção,
DJe
19.9.2019;
AgInt
na
Rcl
34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
13.4.2018 3. Agravo Interno não provido.”
(
AgInt
na
Rcl
38.055/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019,
DJe
30/10/2019) (
g.n
.)

De mais a mais, a e. Turma Recursal, ao prestar suas informações, consignou que incide no caso a Súmula 385/STJ, porquanto evidenciadas as negativações preexistentes à discutida no feito,
inseridas em 10/06/2021, portanto, anterior a negativação objeto desta demanda (20/12/2021), cuja ilegitimidade não restou comprovada.

A esse respeito, o enunciado da Súmula 385/STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (Súmula 35, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009,
DJe
08/06/2009)

Infere-se, portanto,
que não há
contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a Súmula 385/STJ, porquanto restou evidenciada no caso as anotações preexistentes em nome do reclamante.

Deste modo, não há outra conclusão viável senão julgar improcedente a presente Reclamação,
também
porque a providência
postul
ada pe
lo autor
nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação constitucional
que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.

Assim, o acórdão proferido pela Turma Recursal Única deve permanecer
inalterado
.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
esta reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024